Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Julgamento pendente de agravos. Cumprimento de sentença. Depósito voluntário no prazo legal. Ausência de resistência injustificada ao levantamento. Multa e honorários da fase executiva indevidos. Decisão mantida.